Tribunal: TJDFT
Processo: 0748051-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS (SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD). POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CPC. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVIDADE. COLABORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo.
2-Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e a outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizadas.
3-A renovação da diligência deve se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as dificuldades concretas para a localização dos bens do devedor, as ações empreendidas pelo credor para esse fim e as chances de resultado positivo na realização título que ampara o pedido de prestação jurisdicional.. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). (REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)
4--Portanto, é possível que se renove a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros, tendo em vista o transcorreu de prazo razoável desde a última consulta, e já esgotadas as possibilidades de localização de bens.
5- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.